Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba - Codevasf / Ministério da Integração Nacional (Ministério do Desenvolvimento Regional - MP no 870/2019), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio no 7.93.07.0185/00, celebrado com o Município de Jurema/PI, tendo por objeto a "construção de duas barragens de terra nas localidades 'Boa Vista' e 'Cacimba do Jatobá'", com vigência estipulada para o período de 17/2/2009 a 6/1/2017 (processo SEI 59570.001047/2017-25)

Inteiro teor:
Acórdão 35/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em desfavor de Francisco José da Silva Neto (CPF XXX.620.092-XX), na condição de prefeito de Jurema/PI (gestão 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 7.93.07.0185/00, registro Siafi 650.569 (peça 6, p. 13-26), celebrado com o referido município, tendo por objeto a "construção de duas barragens de terra nas localidades Boa Vista e Cacimba do Jatobá". Considerando que, por meio do Acórdão 1263/2023-TCU-Plenário , de 21/6/2023, as contas de Francisco José da Silva Neto, Elival Bento Pereira e da empresa FM Projetos e Construções Ltda. foram julgadas irregulares, com condenação dos responsáveis em débito solidário e multa; considerando que o Acórdão 454/2024-TCU-Plenário tornou insubsistentes os subitens 9.8 e 9.9 do Acórdão 1263/2023-TCU-Plenário , que consideravam graves as infrações cometidas por Francisco José da Silva Neto, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; considerando o teor do despacho da Diretoria de Pós-Julgamento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Dijulg/Seproc), à peça 140, no sentido de que a empresa FM Projetos e Construções Ltda. havia sido baixada/extinta, por liquidação voluntária desde 6/5/2019 (peça 139), antes mesmo da sua citação, ocorrida em 31/7/2020; considerando que, no caso, a citação da FM Projetos e Construções Ltda. deve ser considerada nula, sendo nulos também todos os atos processuais consequentes da referida notificação, quais sejam o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.752/2022 e 3.491/2024, ambos da 1a Câmara; considerando que, no caso concreto, o débito remonta aos exercícios de 2010 e 2011, perfazendo longo período até os dias atuais, sendo inviável, na atual fase dos autos, o chamamento do sócio da empresa em citação; considerando que a nulidade da citação do referido estabelecimento comercial, no entanto, não produz consequências na deliberação proferida em relação aos demais responsáveis, devendo ser mantidos o julgamento das suas contas e a condenação em débito e multa; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 143, I, "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação da sociedade empresarial FM Projetos e Construções Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, anulando-se, por conseguinte, o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1263/2023-TCU-Plenário , apenas no que se refere à sociedade empresarial FM Projetos e Construções Ltda. , mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis; e c) comunicar esta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, à Prefeitura Municipal de Jurema/PI, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Piauí. 1. Processo TC- Processo 029.205/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elival Bento Pereira (XXX.341.664-XX); FM Projetos e Construções Ltda. (07.452.148/0001-06); Francisco José da Silva Neto (XXX.620.092-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Jurema/PI. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Francisco José da Silva Neto; Fernando Antônio Andrade de Araujo Filho (11323/OAB-PI), Carla Danielle Lima Ramos (3299/OAB-PI) e outros, representando Elival Bento Pereira; José Miguel Lima Parente (17233/OAB-PI), representando FM - Projetos e Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.